Tribunal: TJDFT
Processo: 0727307-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727307-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRARCA ADVOGADOS AGRAVADO: AGRO PECUARIA CARAIBAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PETRARCA ADVOGADOS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, Processo no 0030567-83.2016.8.07.0001, proposto em face de AGROPECUÁRIA CARAÍBAS LTDA, ora agravada, indeferiu o pedido de renovação da consulta ao sistema BACENJUD, tendo em vista que, diante da aprovação da Lei no 13.869/2019 (Lei do Abuso de Autoridade), mostra-se incabível a decretação de indisponibilidade de ativos financeiros do devedor, em razão da vedação constante do artigo 36, da referida lei. Em suas razões recursais (ID 13189743), a agravante informa ter solicitado a renovação da pesquisa de bens via sistema BACENJUD amparada em fato novo, qual seja, o recebimento por parte da agravada da quantia de R$950.000,00, em 30.10.2019, em razão da alienação de imóvel (ID 42587329 dos autos de origem). Diz que a obrigação que busca satisfazer nos autos de origem refere-se aos honorários de sucumbência fixados no Processo no 0030567-83.2016.8.07.0001), já transitado em julgado. Afirma que o fundamento utilizado pelo magistrado de origem, para indeferir o pedido de renovação da pesquisa no sistema BACENJUD não merece prevalecer, pois a Lei no 13.869/2019 sequer entrou em vigor e, ainda que assim não fosse, não seria a hipótese de aplicação do artigo 36, porquanto i) não se trata de quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida; ii) não se trata de demonstração, pela parte, da excessividade da medida; iii) somente configuraria, em tese, o crime, se o Magistrado tiver deixado de corrigir a excessividade. Assevera a existência de violação ao disposto nos artigos 789 e 797, do Código de Processo Civil. Faz considerações sobre a vacatio legis da lei de abuso de autoridade e a irretroatividade da lei penal, aduzindo que o fato de o sistema promover o bloqueio do valor informado em todas as contas de titularidade do executado, ao contrário do que afirmado na decisão agravada, não configura óbice ao deferimento do pedido, uma vez que o magistrado pode determinar, imediatamente, a liberação dos valores penhorados em excesso. Defende a agravante que a decretação de indisponibilidade de ativos do devedor, com base unicamente na planilha apresentada pela credora, não configura conduta temerária, tendo em vista que a alegação e comprovação de eventual incorreção dos cálculos apresentados pela parte credora incumbe a parte devedora (art. 854, § 3o, inc. II e § 4o, do CPC), que deverá ser intimada para apresentar impugnação (art. 525, § 1o, do CPC). Discorre sobre os requisitos para a configuração do crime previsto no artigo 36, da multicitada Lei de Abuso de Autoridade, asseverando que para a incidência no tipo penal é imprescindível a conduta dolosa, além da prática de duas ações do magistrado: uma comissiva, de constrição de quantia exacerbada em relação ao valor executado; e outra omissiva, de não corrigir o excesso após demonstração da parte. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que: i) o Relator proceda, desde logo, a pesquisa no sistema BACENJUD, determinando-se o depósito judicial dos valores porventura encontrados em contas do devedor, no limite de R$31.706,82, determinando ainda que o Magistrado de origem intime o devedor, para, querendo, impugnar a penhora; ou ii) determinar ao Juízo de origem a imediata realização de pesquisa ao sistema BACENJUD, com o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, deixando para expedir o alvará de levantamento apenas após a decisão final deste recurso, como medida de cautela. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória requerida. Preparo comprovado (ID 13190032). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. A decisão agravada tem o condão de causar lesão grave e de difícil reparação à agravante, por configurar óbice à prática de atos que podem satisfazer a obrigação objeto do cumprimento de sentença, tendo sido demonstrada a relevância da fundamentação e o perigo da demora, sobretudo em razão da transação celebrada pela parte agravada, por meio da qual teria recebido R$950.000,00. Do exame dos autos, é possível verificar que, anteriormente à decisão agravada, que indeferiu o pedido de consulta por meio do sistema BANCEJUD, com fundamento na Lei de Abuso de Autoridade, o Juízo a quo promoveu pesquisa no referido sistema, para a localização de bens da parte devedora em 12/07/2019, tendo sido parcialmente frutífera a medida. Assim, ab initio, constata-se que o Juízo de origem, a despeito de qualquer exigência ou implementação de condição, por parte da exequente, auxiliou a parte na busca por bens passíveis de constrição, por meio do supracitado convênio, dando evidência e primazia ao princípio da cooperação (ou colaboração), expressamente previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 6o. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A esse respeito, e no tocante à observância desse primado pelos magistrados, merece destaque a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil – volume único. 11a ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, pág. 206), verbis: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Desse modo, a partir dessa linha de entendimento, e considerando-se que o juízo originário já acenou com a possibilidade de participação ativa, naquilo que se lhe revela viável na busca da efetivação jurisdicional, há que se considerar razoável a renovação da consulta ao convênio requerido pela parte credora, de modo a espancar qualquer dúvida acerca da existência, ou não, de patrimônio da devedora passível de penhora e satisfação do crédito perseguido, em razão da ocorrência de fato novo noticiado nos autos de origem. No que tange ao temor do Magistrado singular de que a medida pleiteada configure a prática do crime tipificado no artigo 36, da Lei no 13.869/19, cumpre destacar que a aplicação da mencionada lei não tem lugar nas hipóteses em que o Magistrado se limita a aplicar a legislação processual civil, pertinente ao procedimento de penhora online, não podendo ser analisada a conduta de forma isolada. Ademais, assim como asseverado pela parte agravante, para aplicação do mencionado dispositivo exige-se que a legislação esteja em vigor e que ocorra uma conduta dolosa do Magistrado. Não se olvida, ainda, que a diligência requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. Destarte, nesta apreciação preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, resta adequadamente preenchido o requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o não atendimento ao comando contido na decisão agravada poderá ensejar a não satisfação da obrigação, sendo evidente o prejuízo. Assim, uma vez presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, o deferimento do pedido liminar é medida que se revela mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que o Juízo de origem promova a renovação da pesquisa no sistema BACENJUD, para fins de penhora de eventuais valores depositados em contas de titularidade da parte agravada, no limite crédito executado. Caso o resultado da pesquisa seja positivo, deverá o Juiz singular, na hipótese de o bloqueio recair em valor superior ao executado, promover a imediata liberação da quantia penhorada em excesso e, posteriormente, intimar o executado para impugnar a penhora, ficando, contudo, condicionada a eventual expedição de alvará de levantamento do valor penhorado a decisão final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, para o fiel cumprimento da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator